Tribunal: TJDFT
Processo: 0722276-03.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0722276-03.2019.8.07.0016 EMBARGANTE: MARCIO CORREA MUNIZ, LAISA FERNANDES DA SILVA, MARCOS DIVINO CORREA MUNIZ REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO PELO DESTINATÁRIO. ENVIO PARA ENDEREÇO DIVERSO. NULIDADES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O recurso inominado interposto se opõe ao capítulo da sentença que reconheceu a nulidade dos autos de infração de trânsito SA01696734, SA01775785 e ST01245838, uma vez que teriam faltado as respectivas notificações de autuação. 2. No que toca especificamente à notificação prévia (de autuação), o art. 281, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB estabelece o prazo máximo de 30 dias para sua expedição, sob pena de arquivamento do auto de infração. 3. No caso concreto, após ser intimado para colacionar os comprovantes de notificação da autuação, o Detran/DF juntou documentos (ID 13022557) que revelam a inexistência do referido ato no âmbito dos processos administrativos instaurados. 4. No que toca aos autos ST01245838 e SA01775785, o aviso de recebimento foi devolvido pela ausência do autor no seu domicílio, embora tal endereço continue sendo o da sua moradia, conforme informações constantes na petição inicial. Nestas circunstâncias, deveria o Detran/DF ter buscado uma nova forma de comunicar pessoalmente a parte autora quanto à autuação, ou procedido à notificação editalícia, como autorizado pela legislação vigente. Não o fazendo, inafastável o reconhecimento da nulidade dos autos de infração. 5. Precedentes: Acórdão 1166669, 07229140720178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 30/4/2019. Partes: Antônio Aguiar Moraes e Juvelina Abadia de Oliveira versus Detran/DF; Acórdão 1218034, 07082490920198070018, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Partes: Thiago Henrique Lapa Oliveira Souza versus Detran/DF. 6. Frise-se que ao caso não se aplica o precedente desta 2a Turma Recursal Gabriel de Berredo Guimarães Fernandes Soares e outra versus Detran/DF, Acórdão 1191348 (Relatoria Gabriela Jardon), no qual foi garantido o aproveitamento dos atos administrativos. Apesar de em ambos os processos a notificação da autuação não ter sido consumada pela ausência do destinatário no dia da entrega pelos Correios, verifica-se que, no caso do Acórdão 1191348, o Detran/DF após 60 dias realizou nova tentativa de notificação postal, desta vez bem-sucedida, enquanto que nestes autos o órgão de trânsito deu continuidade ao processo administrativo mesmo não tendo o autor sido notificado em momento algum. Deste modo, não há espaço para ser aproveitado o processo administrativo nestes autos, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa. 7. Quanto ao auto de infração SA01696734, os elementos juntados demonstram que a correspondência foi enviada para endereço estranho ao do autor, de modo que o seu recebimento por terceiro torna inválida a notificação nele constante. 8. Assim, correta a sentença ao reconhecer a nulidade dos autos de infração em questão. 9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isenção ao pagamento de custas. Sem condenação em honorários de sucumbência, tendo em vista o teor da Súmula 421 do STJ, pois embora a Defensoria Pública do Distrito Federal detenha autonomia funcional, administrativa e financeira, a capacidade de autogestão em nada modifica a natureza jurídica da referida Instituição, permanecendo como órgão do Distrito Federal, com orçamento oriundo da receita do mencionado ente federado. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1231844, 07222760320198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no PJe: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9.099/95 C/C ART. 1022 DO NCPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte autora por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez que não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. As razões recursais expostas apontam o inconformismo do embargante quanto à decisão colegiada que não condenou o Detran/DF em honorários advocatícios, tendo em vista a parte autora estar patrocinada pela Defensoria Pública do mesmo ente federado. Trata-se de matéria cuja rediscussão não se admite pela estreita via dos embargos de declaração, que se restringem a sanar os vícios formais supracitados e não se prestam, portanto, para a rediscussão das razões de julgamento. 3. Por oportuno, contudo, vale acrescentar que, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o teor da Súmula 421 da referida Corte, que veda o pagamento de honorários advocatícios para a Defensoria Pública quando ela litiga contra o ente federativo ao qual pertence, também se aplica quando o órgão de assistência judiciária atua em face de pessoa jurídica de direito público que integra o mesmo ente político (Corte Especial, REsp. 1.199.715/RJ, Min. Arnaldo Esteves, julgado em 2011, Marcelina Dantas Trindade versus Fundo Único de Previdência Social do Estado do RJ). 4. Deste modo, por tanto a DP/DF quanto o Detran/DF integrarem a mesma Fazenda Pública (Distrito Federal), não é o caso de condenação em honorários sucumbenciais. 5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95. (Acórdão 1262409, 07222760320198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. A recorrente requer o provimento do recurso extraordinário para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública em face da sucumbência do Distrito Federal. Nessa esteira, embora no julgamento do RE n. 592730 RG/RS, paradigma correspondente ao tema n. 134, o Supremo Tribunal Federal tenha entendido pela ausência de repercussão geral nos casos em que se discutem os direitos a honorários advocatícios quando a Defensoria Pública Estadual representa vencedor em demanda ajuizada contra o Estado ao qual é vinculada, a matéria está sendo rediscutida no âmbito do RE n. 1.140.005, relatoria do i. Ministro Luís Roberto Barroso, que reconheceu a repercussão geral da matéria, entendimento sufragado pela maioria do Plenário Virtual, vencido o e. Ministro Edson Fachin. Confira-se: Trata-se de processo em que se discute a possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários advocatícios, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra ente público.O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.140.005-RG, julgado sob minha relatoria, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia ora discutida. O tema ficou assim ementado (Tema 1.002): “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida”. Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral. (RE 964.906. Relator: Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO. J. 23.08.2018) Com efeito, ao caso dos autos merece ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.140.005 (Tema n. 1.002). Por fim, a Defensoria Pública do Distrito Federal, na petição de ID 18717345, requer a certificação do trânsito em julgado da parte do acórdão em que se operou a coisa julgada, o que permitiria o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 523 do CPC, não obstante o sobrestamento do feito em decorrência do Tema n. 1.002. Todavia, não encontra amparo no ordenamento jurídico o trânsito em julgado parcial. É pacífico o entendimento de que a ação é una e indivisível, não havendo possibilidade de fracionamento e divisão da sentença ou acórdão, inobstante a existência de parte incontroversa, não mais sujeita a recursos ordinários ou extraordinários. No que se refere à impossibilidade do trânsito em julgado parcial, é oportuno conferir a precisa lição do eminente jurista Daniel Amorim Assumpção Neves, abaixo colacionada, in verbis: (...) Para considerável parcela doutrinária, sendo os capítulos autônomos e independentes, a impugnação de somente alguns deles faz com que os capítulos não impugnados transitem em julgado. Sendo capítulos de mérito, com o trânsito em julgado produzirão coisa julgada material, de forma que essa corrente doutrinária entende perfeitamente possível que a coisa julgada material se forme de maneira fragmentada, já tendo a tese sido acolhida pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive com a indicação de diferentes termos iniciais para o prazo da ação rescisória. Registre-se que, apesar do correto raciocínio desenvolvido pelos renomados doutrinadores que defendem a tese da “coisa julgada parcial”, o Superior Tribunal de Justiça rejeita o entendimento, firme no sentido de que o trânsito em julgado (e por consequência a coisa julgada material nas sentenças de mérito proferidas com cognição exauriente) só ocorre após o julgamento do último recurso interposto, independentemente do âmbito de devolução desse recurso ou dos anteriores, para se evitar o inconveniente de vários trânsitos em julgado no mesmo processo Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, 9a ed., São Paulo: Método, 2017, p. 878/879). No mesmo sentido, é o entendimento doutrinário de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, ad litteris: (...) A decisão judicial pode ser impugnada no todo ou em parte. O recurso pode ser, assim, total ou parcial, consoante se dirija à decisão em toda a sua extensão ou apenas à parcela dela. A não impugnação de parcela de decisão, quando impugnável, não configura por si só aceitação tácita dessa mesma parcela. Ainda que o recurso tenha sido parcial, cumpre observar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que o trânsito em julgado ocorre apenas com a última decisão proferida no processo (STJ, Corte Especial, EREsp 404.777/DF, rel. Min. Fontes de Alencar, rel. para acórdão Min. Francisco Peçanha Martins, j. 03.12.20003, DJ11.04.2005, p. 169), não havendo que se falar, no direito brasileiro, em trânsito em julgado por capítulos ou parciais (STJ, 1a Turma, REsp. 639.233/DF, rel. Min. José Delgado, j. 06.12.2005, DJ 14.09.2006, p. 258). (Código de Processo Civil comentado/Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. – 3. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 1130). Sob tal perspectiva, ressoa claro que o trânsito em julgado ocorre com a última decisão proferida na causa, devendo ser afastada, por conseguinte, a possibilidade do trânsito em julgado parcial da sentença ou acórdão. Nessa linha, confira-se a jurisprudência do c. STJ: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. SENTENÇA. UNICIDADE. TRANSITO EM JULGADO PARCIAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não ser possível o fracionamento da decisão, descabendo falar-se em trânsito em julgado parcial, em virtude da unicidade da ação. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. (EDcl no AREsp 213.454/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 20/04/2015) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DEFINITIVA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO POR CAPÍTULOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Por ser a ação una e indivisível, não há que se falar em fracionamento da sentença, o que afasta a possibilidade do seu trânsito em julgado parcial, possibilitando sua execução provisória. Precedente: REsp 736.650/MT, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Corte Especial, DJe 1/9/2014. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1489328/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO POR CAPÍTULOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DO INSS DESPROVIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte de impossibilidade de fracionamento da sentença, com trânsito em julgado parcial, motivo pelo qual o trânsito em julgado material somente ocorre quando esgotadas todas as possibilidades de interposição de recurso. Precedentes: AgInt no REsp. 1.489.328/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.9.2018 e AgRg no REsp. 1.258.054/MG, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 30.6.2016. 2. Agravo Interno do INSS desprovido. (AgInt no REsp 1553568/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 05/03/2020) Diante do exposto, determino à Subsecretaria de Recursos Constitucionais – Surec que seja o presente recurso SOBRESTADO e INDEFIRO o pedido da Defensoria Pública do Distrito Federal de certificação do trânsito em julgado parcial (ID 18717345), mantendo-se o sobrestamento do feito até a decisão de mérito acerca do tema 1.002, que está sujeito à repercussão geral reconhecida pelo STF. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 3 de setembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF